Tribunal: STF
Processo: Rcl 43446
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Estado de São Paulo fundada no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, em face de decisão proferida pelo Tribunal e Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo n º 1039223-22.2016.8.26.0053/50001, em razão de suposta afronta ao quanto firmado no AI 791.292 QO-RG (Tema 339).
    Relata se tratar na origem de Mandado de Segurança Coletivo impetrado por associação de servidores públicos federais, estaduais e municipais pretendendo o recálculo dos adicionais qüinqüenais e da sexta-parte de seus associados para incidirem sobre os vencimentos integrais, nos termos postulados na inicial. 
    Afirma ter sido proferida sentença genérica concessiva da segurança, mantida em sua quase integralidade pelo C. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a despeito das alegações fazendárias quanto à ausência de análise de questões relevantes ao desfecho da lide em sede de embargos de declaração e recurso de apelação. 
    Reporta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão de inadmissibilidade do seu apelo extremo, ao fundamento de que amoldada a decisão recorrida ao que decidido no AI 791.292 QO-RG, Tema 339 da Repercussão Geral, no qual firmada a seguinte tese jurídica: “A teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos”.
    Sustenta não apreciada a análise de mérito e julgamento das verbas e demais questões que definirão a base de cálculo dos adicionais para eventual fase de execução individual, cria-se um tumulto processual que acaba por eliminar por completo a própria utilidade da tutela coletiva e inviabilizar a prestação jurisdicional. 
    Consoante afirma, “dois elementos essenciais das manifestações da Fazenda Pública deixaram de ser motivados” pelo Juízo reclamado: i) o pedido de análise e fixação das verbas a serem ou não inseridas na base de cálculo dos adicionais temporais; e ii) o pedido de análise quanto a verbas específicas que seriam impossíveis de identificar (GATE); que implicariam em repique (ADPJ e GDAP); que já seriam objeto de incidência por determinação legal (falta de interesse de agir); e que estariam extintas antes de impetração do mandamus (falta de interesse de agir). 
    Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo no qual proferida a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassado o acórdão reclamado e novo julgamento seja realizado, com observância do Tema 339 do STF. 
    2. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    5. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação contra decisão resultante de julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. 
    6. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal  não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. 
    7. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada equivocou-se ao aplicar a tese jurídica fixada no paradigma AI 791.292-RG (Temas 339), segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”, à alegação de ausência de motivação “quanto a elementos essenciais ao deslinde do litígio”.
    8. Não diviso, porém, a existência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Com efeito, interposto recurso extraordinário à alegação de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Juízo reclamado aplicou corretamente o precedente vinculante, à consideração de que foram explicitadas razões suficientes para o convencimento do julgador. 
    9. Consoante emerge dos autos, no julgamento da apelação/reexame necessário, o Tribunal reclamado se manifestou pela inviabilidade de discussão de alegações suscitadas pela reclamante naquela via, “dado se tratar de mandado de segurança coletivo promovido por associação cujos membros são de categorias diversas”, entendendo ser apropriada a análise acerca da natureza das verbas auferidas pelos servidores públicos associados em sede de execução individual.
    10. Nesse contexto, tendo em vista que os argumentos fáticos em que alicerçado o apontado equívoco na aplicação do Tema 339 se revelam insuficientes à demonstração de teratologia na decisão reclamada, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora